Tribunal: TJMT
Processo: 1006815-80.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006815-80.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[STEFFANY ANJOS DA SILVA - CPF: 024.477.731-45 (APELADO), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – MOÇÃO DE REPÚDIO REALIZADO PELA CÂMARA DE VEREADORES – IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL – VINCULAÇÃO AOS LIMITES DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – ATO COMISSIVO, NEXO CAUSAL E DANO EVIDENCIADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a imunidade parlamentar material somente incide aos casos que guardem conexão com o desempenho da função legislativa, de modo que não incide na hipótese dos autos, uma
vez que o fato que deu causa à proposição da Moção de Repúdio decorre de episódio da vida privada do vereador, consubstanciado no descumprimento às regras de trânsito e consequente abordagem e multa pela servidora repudiada, não guardando qualquer vinculação com o exercício do mandato político conferido ao primeiro.

2. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

4.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 10006815-80.2018.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 209829497):

“
Vistos
.

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Político (Moção de Repúdio) c/c indenização por danos morais que
STEFFANY ANJOS DA SILVA
move em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Aduz a Autora que, no dia 28/06/2017, no uso de suas atribuições legais de Guarda Municipal de Várzea Grande, ao perceber que próximo à Prefeitura Municipal havia um veículo estacionado em local proibido, bloqueando uma rampa de acesso à cadeirante, devidamente sinalizado, autuou o proprietário do veículo.

Assevera que ao autuar o proprietário do veículo teve conhecimento de que se tratava de vereador do Município de Várzea Grande (Edilei Roque de Cezário), politicamente conhecido como Nei Chimarrão (PTC), fato que não a intimidou e continuou a aplicar a penalidade de multa, no estrito cumprimento de seu dever legal.

Sustenta ainda que indignado com a penalidade aplicada ao colega, o Vereador Pedrinho (DEM) pediu aos parlamentares que aprovassem uma moção de repúdio à ação da Guarda Municipal Autora, aprovado por 16 votos a favor e 5 abstinências.

Alega que o ato, além da repercussão nacional e de caráter difamatório e pejorativo, trouxe muitos transtornos à autora, posto que sua imagem e ilibada reputação profissional foi colocada sob dúvidas perante a população, bem como teve sua imagem degradada na mídia nacional.

Afirmando reunir os requisitos legais, pugnou pela declaração de nulidade do ato político (Moção de Repúdio) e a reparação civil por danos morais.

Instruiu os autos com documentos.

Deferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 15657821).

O Réu contestou os pedidos da exordial, arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande, o chamamento ao processo da Câmara Legislativa e, no mérito, alegou a imunidade material dos vereadores, inexistência de fato danoso à moral da parte autora, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais (ID 16839138).

Aportou aos autos impugnação à contestação, em que a parte autora reafirmou a legitimidade passiva do Réu, reiterou o pedido de anulação do ato político de Moção de Repúdio, vindicou a reparação por danos morais à autora e, pugnou, ao final, pela total procedência dos pedidos da inicial (ID 18262343).

Com vista ao MP, em seu parecer, opinou pelo prosseguimento do feito sem sua intervenção (ID 36312932).

É o relatório.

Decido.

Da Ilegitimidade Passiva

Em sede de defesa, o Município de Várzea Grande arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente Ação.

Não merece guarida a arguição de ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande, porquanto o pedido inicial envolve, além da Moção de Repúdio, pleito de indenização por danos morais causados à parte autora.

É cediço que a edilidade não ostenta personalidade jurídica, mas tão somente personalidade judiciária que a autoriza demandar em juízo para defender os direitos institucionais relacionados ao seu funcionamento, autonomia e independência.

Neste caso, estar-se-á diante da teoria do órgão público, consistente na imputação volitiva, ou seja, a vontade do órgão público é imputada à pessoa jurídica a cuja estrutura pertence, não restando margem a dúvidas de que a Câmara Legislativa é Órgão pertencente ao Município de Várzea Grande, responsabilizando-se, este, pelos atos daquela.

A propósito:

DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO DA AUTORA CONTRATO ADMINISTRATIVO AÇÃO DE COBRANÇA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ILEGITIMIDADE ATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIMENTO DE OFÍCIO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL A Câmara Municipal é órgão da administração pública, sem personalidade jurídica, mas apenas com personalidade judiciária para atuar em juízo em defesa de suas prerrogativas e direitos institucionais. Hipótese não caracterizada nos autos Ilegitimidade reconhecida de ofício nesta oportunidade Sentença reformada, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do C.P.C.) Recurso prejudicado. (TJSP; Apelação Cível 1005729-94.2018.8.26.0604; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019).

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento acerca deste tema, no enunciado de súmula n. 525, in verbis:

“A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.”

No caso em tela, a pretensão vestibular refere-se à indenização por danos morais em razão de Moção de Repúdio da edilidade (ato atípico), não se amoldando a direito institucional da casa legislativa. Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande.

Do Chamamento ao Processo

O Réu, em sede de contestação, pugnou pelo chamamento ao processo, da Câmara Municipal de Várzea Grande, sob o argumento de que a edilidade detém personalidade judiciária na defesa de seus interesses, especialmente acerca da imunidade material dos vereadores.

Em que pese o esforço envidado pelo réu em sua arguição, o Município de Várzea Grande é pessoa jurídica de direito público, dotada de capacidade de ser parte em processos judiciais, portanto, parte legítima para compor a lide.

No caso em epígrafe, a municipalidade responde civilmente pelos atos dos seus órgãos (Câmara Legislativa), esta, inclusive, municiou a defesa com fatos através do Ofício nº 39/2018/PJ/CM (ID 16839544) tornando-se despiciendo o chamamento à lide do órgão legislativo municipal, ante a ausência, em lide, de questões de natureza institucional da edilidade.

A esse respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTERPELAÇÃO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS - PERSONALIDADE JUDICIÁRIA - SÚMULA N. 525 DO STJ - DEFESA DOS DIREITOS INSTITUCIONAIS - NÃO CONFIGURADA - INTERESSE PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO)) - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA. -Nos termos da Súmula 525 do col. STJ "A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais" --Considerando que a manifestação do Vereador, ora apelado, em entrevista concedida sobre a reforma e ampliação do prédio-sede da Câmara Municipal, por si só, não constitui violação aos direitos institucionais, impõe-se a manutenção da sentença, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual, a teor da Súmula 525 do STJ (TJ-MG - AC: 10019180001414001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018).

Sendo assim, rejeito o pedido de chamamento ao processo.

Do Mérito

Os documentos e provas carreadas aos autos dão supedâneo bastante para aplicação do artigo 355, I do CPC, autorizando o julgamento antecipado da lide.

Cinge-se a Ação em pedido de indenização por danos morais e nulidade do Ato de Moção de Repúdio nº. 70/2017 e do registro em ata da sessão aprovada, em plenário, pela Câmara Legislativa de Várzea Grande, que declarou a Autora
persona non grata
.

Alega a autora que o ato, além da repercussão nacional e de caráter difamatório e pejorativo, lhe trouxe muitos transtornos, posto que sua imagem e ilibada reputação profissional foi colocada sob dúvidas perante a população, bem como teve sua imagem degradada na mídia nacional.

Em sede de defesa, o Réu sustentou que incidiria, na espécie, a imunidade material no ato legislativo.

Argumenta que o parlamentar no exercício de suas funções revestidas das formalidades legais destinadas a externar os sentimentos dos vereadores, e dos munícipes frente a falta de estrutura física do paço municipal, estava insuscetível de gerar danos à esfera moral da Autora.

Com efeito, à luz da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, deve-se verificar, inicialmente, se há na espécie, incidência da imunidade material parlamentar.

A Constituição Federal, em seu art.29, VIII, preconiza que
"O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: ... VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município".

Por um lado, referida imunidade deve ser interpretada partindo do pressuposto de que a atuação do vereador guarde relação com a função parlamentar, ou seja, o exercício da imunidade deve estar intrinsecamente voltado ao interesse próprio do cargo e do Município.

Nesse sentido, é o julgado da lavra do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, do STF,
in verbis
:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE DE VEREADOR. CARÁTER ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA. LIMITES NA PERTINÊNCIA COM O MANDATO E INTERESSE MUNICIPAL. AGRAVO IMPROVIDO. I -
A imunidade material concedida aos vereadores por suas opiniões, palavras e votos não é absoluta. Abarca as manifestações que tenham pertinência com o cargo e o interesse municipal
, ainda que ocorram fora do recinto da Câmara, desde que dentro da circunscrição municipal. Precedentes. II - Agravo regimental improvido."(Al 698921 AgR / SP - SÃO PAULO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 23/06/2009 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação DJe-152 DIVULG 13-08-2009 PUBLIC 14-08-2009).

Nesse caso concreto, não se aplica a regra da inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos, porquanto o fato que deu causa a proposição da Moção de Repúdio adveio de descumprimento pelo membro da Casa Legislativa (vereador Edilei Roque de Cesário) que, desobedeceu às regras de trânsito e foi multado pela Guarda Municipal no estrito cumprimento do dever legal, ou seja, sem qualquer pertinência com o exercício da vereança.

Como visto, na qualidade de vereador, a imunidade parlamentar consagrada no artigo 29, VIII, da Constituição Federal, não é absoluta e sempre visa um bem comum da sociedade, cabendo reprimenda do Poder Judiciário quando externada com abuso de direito.

Não se nega que, em regra, ao Judiciário não cabe interferir na atuação do Poder Legislativo, em respeito ao princípio basilar da separação dos poderes, contudo deve-se ressalvar que se a produção de atos políticos interferirem na esfera constitucional de direitos individuais, caberá ao poder judiciário apreciá-lo.

Nesse cotejo, segundo Luís Roberto Barroso, como não existe um critério abstrato que imponha a supremacia de um sobre o outro, deve-se à vista do caso concreto, fazer concessões recíprocas, de modo a produzir um resultado desejável, sacrificando o mínimo de cada um dos princípios ou direitos fundamentais em oposição (BARROSO, Luís Roberto Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora 6ª edição, São Paulo, Saraiva, 2008, página 330).

É imperioso concluir que os vereadores extrapolaram o direito de desagravo, ultrapassando o limite da imunidade parlamentar, sem respeito à moral pública, ao aprovar uma Moção de Repúdio com declaração de
persona non grata
em face da Autora, que, simplesmente, cumpriu seu ofício de coibir ilegalidades no trânsito do município para o qual tomou posse no cargo público.

E mais, sem qualquer pedido de esclarecimento dos fatos objeto da moção, tolhendo-lhe o direito de defesa e o direito à informação, consagrados em nossa Carta Magna.

De igual modo, os parlamentares foram além dos limites de proporcionalidade e razoabilidade do exercício do direito de repúdio, causando excesso danoso à esfera moral da servidora autora, inclusive, noticiado na imprensa (ID 14544356) que o autor da proposição, na tribuna, afirmou que “
A Guarda Municipal, que atende pelo nome de Anjo já esteve no Paço Municipal, ela estava notificando os servidores,
eu liguei para o comando da Guarda, pedi para que substituísse ela daqui
, e novamente ela agiu da mesma forma, dá de entender pra mim, que ela é uma servidora revoltada com a função dela, ela só quer punir e não quer orientar”.

Não há como negar que tais atos beiraram o assédio moral à Autora, ante as investidas intimidadoras, a ponto de pedir substituição do agente público, além do próprio desagravo com flagrante abuso de direito e da exposição nacional na mídia.

A esse respeito:

E M E N T A RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MOÇÃO DE REPÚDIO REALIZADO PELA CAMÂRA DOS VEREADORES. ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE FOI ARQUIVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO HÁ CONDENAÇÃO DO VENCIDO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EM SEGUNDO GRAU O RECORRENTE, VENCIDO, DEVE SER CONDENADO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI Nº 9.099/95, ART. 55. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. Demonstrado a existência de nexo causal entre a conduta do agente público e os danos suportados pelo autor, em razão da Moção de Repúdio realizada pela Câmara dos Vereadores da cidade de Novo Horizonte do Norte/MT, contra o autor, resta evidente a obrigação de indenizar. Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. No Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (TJ-MT - RI: 00012054420118110019 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/02/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/02/2020).

...

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATO POLÍTICO. MOÇÃO DE REPÚDIO APROVADA PELA CÂMARA DE VEREADORES ANULADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC. Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, não há que se acolherem os embargos de declaração, nos termos do art. 535 do CPC. PREQUESTIONAMENTO. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70056108566, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 12/09/2013) (TJ-RS - ED: 70056108566 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 12/09/2013, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/09/2013).

...

APELAÇÕES. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO POLÍTICO. MOÇÃO DE REPÚDIO APROVADA PELA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO. AUTOR DECLARADO "PERSONA NON GRATA". ATO ANULADO E INDENIZAÇÃO DEVIDAMENTE ARBITRADA. MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. O ente municipal é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, porquanto a Câmara dos Vereadores não é pessoa física ou jurídica, carecendo de capacidade processual, na esteira do que já foi assentado no e. STJ. (...). MOÇÃO DE REPÚDIO. PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA. ATO POLÍTICO PASSÍVEL DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE DIREITO INDIVIDUAL FLAGRADA. (...). DANO MORAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. O dano moral sofrido pelo autor foi devidamente caracterizado, pois comprovado o abalo subjetivo capaz de gerar o dever de reparação. Majoração do quantum indenizatório, a fim de que atenda à sua dúplice finalidade: punitiva e reparadora. (...)(TJ-RS - AC: 70044617165 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 08/08/2013, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2013).

No que tange ao DANO MORAL, a Autora afirma que a repercussão nacional teve caráter difamatório e pejorativo, somados aos transtornos, posto que sua imagem ilibada e reputação profissional foram colocadas em dúvida perante a sociedade, desrespeitosas à sua pessoa e ao seu cargo de Guarda Municipal.

Em sede constitucional, a Constituição Federal de 1988, consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, no § 6º do artigo 37, dispondo que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos,
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
. “

No âmbito do direito civil, o fundamento de validade para responsabilização civil e sua reparação, estão dispostos nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Perlustrando os autos, é irrefutável a configuração dos danos morais, uma vez que a Moção de Repúdio que declarou a servidora pública
persona non grata
deu causa à ampla divulgação em todos os canais de imprensa, fatos demonstrados com vasto lastro probatório acostado ao processo.

Surpreende, ainda mais, ao certificar que o fato que deu origem ao desagravo ter sido averbado no estrito cumprimento de um dever legal, confirmado por declaração na imprensa pelo autor da proposição legislativa, senão vejamos:

“Ela [agente] quer fazer cumprir a lei, os rigores da lei. Entendo que em alguns momentos tem de ter diálogo e isso não está ocorrendo", afirmou o parlamentar
.
” (vereador Pedro Paulo Tolares – ID 14544572).

O dano moral causado consiste na lesão a direitos da personalidade, repercutindo na integridade moral da pessoa.

Para que o ente responda objetivamente pela teoria do risco administrativo, é suficiente que se prove a conduta do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade.

O resultado danoso restou suficientemente provados nos autos, demonstrando seguramente que a parte autora foi lesada em seus direitos da personalidade, no tocante à integridade moral, comumente o direito à honra, à imagem e ao bom nome.

O nexo causal encontra liame na conduta da edilidade, que se portou com abuso de direito ao propor, votar, aprovar e publicar moção de repúdio e declarar perante a sociedade que a autora é
persona non grata
, sem qualquer ato culposo que ensejasse tal iniciativa.

Quanto ao resultado danoso, restam cristalinos os prejuízos no seu aspecto moral, profissional e social, inclusive afirmando a autora, ter experimentado constrangimentos em sua carreira profissional, estabelecendo um clima de difícil relacionamento entre a autora e a Câmara de Vereadores do Município, após toda celeuma.

Nesse sentido é o enunciado da V Jornada de Direito Civil:
“O dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento”
(Enunciado n. 445).

Trago à baila, trechos de julgado do STJ lastreado neste enunciado precitado: “
[...] O dano moral caracteriza-se por uma ofensa, e não por uma dor ou um padecimento. Eventuais mudanças no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral, portanto, não constituem o próprio dano, mas eventuais efeitos ou resultados do dano. [...]”.
(STJ, REsp 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 17.03.2015, DJe 16.04.2015).

O Réu, por sua vez, não desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, restringindo-se a defesa à tese da imunidade material da vereança, exercida com abuso de direito ou sem causa de origem na relação com o cargo político.

Por derradeiro, presente o lastro probatório suficiente de que os agentes políticos da Câmara Municipal de Várzea Grande praticaram ato com abuso do direito que causaram danos morais à Autora, é imperativo a condenação do Município de Várzea Grande a reparar referidos danos, dados todos os elementos de convencimento carreados ao processo quanto à ocorrência dos fatos da exordial; de modo que restou hialino a responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil e artigo 37, § 6º da Constituição Federal de 1988.

Nesse diapasão, em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, albergado na máxima do não enriquecimento sem causa da autora, fixo a reparação dos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por Steffany Anjos da Silva para condenar o Município de Várzea Grande, ente público ao qual a Câmara Municipal está vinculada, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e
DECLARAR NULO
o Ato de Moção de Repúdio nº. 70/2017 e do registro em ata da respectiva sessão que declarou a Autora “persona non grata”.

Isento o Réu do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

O valor da condenação deve ser pago de uma só vez, sendo atualizado nos termos do julgamento do Tema nº 810/STF.

Condeno o Réu ao pagamento de verba honorária ao patrono da autora, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Intimem-se o Prefeito do Município de Várzea Grande e o Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, do teor desta sentença, a fim do seu fiel cumprimento.

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme art. 496 § 3º e 509, § 2º, do CPC.

Havendo apelação e ofertadas as contrarrazões, remeta à instância superior.

P.R.I.

Cumpra-se.

Várzea Grande, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que os membros do Poder Legislativo são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

Afiança que, mesmo não se tratando de imunidade absoluta, ela será assim considerada quando o pronunciamento sobre qualquer assunto ocorrer dentro da Casa Legislativa e, em razão da Moção de Repúdio ter sido aprovada em conformidade com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Várzea Grande, encontra-se protegida pela imunidade material.

Pontua, ademais, que “
a situação dos autos não permite a compreensão de que haja dano moral indenizável, uma vez que a
moção de repúdio
(Id. 16839544 – pág. 5) não contém nem um termo injurioso, difamador e/ou caluniador a agente pública, recorrida, inclusive registra que a recorrida “
sem sombra de dúvidas fazendo valer a atribuição a qual a guarda municipal emprega nesta urbe
”.

Apregoa, nesse contexto, que a repercussão do caso foi favorável à parte apelada, pois chegou a ser parabenizada por celebridade de uma grande rede nacional de televisão, diante de sua atitude corajosa.

Salienta que a parte apelada não trouxe elementos de prova que comprovem ter sofrido um abalo psicológico ocasionado pela moção de repúdio, bem como que tenha lhe atingido a dignidade de forma a configurar lesão a um direito da personalidade, como a sua honra ou imagem.

Assevera, outrossim, que a indenização foi fixada em patamar exacerbado e que foge ao parâmetros jurisprudenciais e, caso mantida, provocará o enriquecimento da parte apelada à custa do erário várzea-grandense.

Por essas razões, “
PUGNA
pelo
PROVIMENTO
da presente Apelação, no desiderato de
reformar
a decisão recorrida, a fim de que seja afastada a condenação aos danos morais. Subsidiariamente, caso não seja afastada a condenação que seja minorada, haja vista o valor exacerbado o qual se afasta da jurisprudência tanto deste E. Tribunal de Justiça quanto dos Tribunais Superiores, por fim, invertendo-se a condenação aos honorários de sucumbência
” (ID. 209831700).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 209831702).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente caso (ID. 215609683).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 10006815-80.2018.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou procedentes os pedidos.

De acordo com a narrativa inicial, a parte apelada, no exercício de suas atribuições legais referente ao cargo de Guarda Municipal de Várzea Grande, MT, aplicou penalidade de multa ao Vereador Edilei Roque de Cezario, por infração cometida ao estacionar veículo em local proibido, bloqueando uma rampa de acesso à pessoa com deficiência.

Por tais fatos, o Vereador Pedro Paulo Tolares propôs à Câmara de Vereadores uma moção de repúdio à ação servidora apelada, a qual foi aprovada por 16 (dezesseis) votos a favor, contra 05 (cinco) abstenções, ato esse que tomou repercussão midiática em nível nacional.

O Juízo
a quo
, ao sentenciar o processo, declarou a nulidade do Ato de Moção de Repúdio n.° 70/2017 e do registro em ata da respectiva sessão que declarou a parte autora “
persona non grata
”, bem como condenou o ente público ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, interpôs o presente recurso, no qual sustenta a imunidade material dos vereadores, a ausência de provas do dano moral e a desproporcionalidade do
quantum
fixado pelo magistrado singular.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que se refere à imunidade parlamentar dos vereadores, a Constituição Federal, no artigo 29, inciso VII, confere inviolabilidade aos membros do poder legislativo municipal, por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município:

“Art.
29
. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta
Constituição
, na
Constituição
do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

[...]

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município".

Trata-se, pois, de prerrogativa que visa a assegurar o exercício pleno das funções legislativas, deliberativas, fiscalizadoras e julgadoras, de modo que possam atuar em seus mandatos com maior liberdade e independência. Portanto, em atenção ao dispositivo constitucional, tal imunidade depende do nexo material.

A pertinência com o exercício do mandato (nexo material), a propósito, foi devidamente tratada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 600.063/SP (Tema n.° 469), oportunidade na qual fixou a tese no sentido de que “
nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos
”.

No caso dos autos, porém, como bem pontuou o magistrado singular, não há que se falar em imunidade parlamentar material, uma vez que o fato que deu causa à proposição da Moção de Repúdio decorre de episódio da vida privada do vereador, consubstanciado pelo descumprimento às regras de trânsito e consequente abordagem e multa pela parte apelada, não guardando qualquer vinculação com o exercício do mandato político conferido ao primeiro.

Nesse contexto, a despeito dos argumentos levantados pela parte apelante no sentido de que a inviolabilidade, nesse caso, é absoluta, pertinente salientar que a imunidade material não diz respeito à figura do parlamentar, mas à função por ele exercida. Assim, não se estende aos episódios da vida particular, sem relação com a atividade legislativa, sob pena de constituir um escudo protetivo da prática de atividades ilícitas.

A propósito, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL (CF, ARTIGO 53, CAPUT). QUEIXA-CRIME APTA. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DO CRIME IMPUTADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECEBIMENTO INTEGRAL DA QUEIXA-CRIME.

1. A queixa-crime expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta CORTE ( AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015; INQ 3204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015).

2. Presentes os requisitos do art. 41 do CPP e a justa causa para a ação penal ( CPP, art. 395, III), analisada a partir de seus três componentes tipicidade, punibilidade e viabilidade.

3. A Constituição Federal consagra o binômio “LIBERDADE e RESPONSABILIDADE”; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da “liberdade de expressão” como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas.

4. Não incidência da imunidade parlamentar prevista no caput do artigo 53 da Constituição Federal.
A jurisprudência da CORTE é pacífica no sentido de que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas
. Precedentes. Inexistência da inviolabilidade em relação às condutas típicas imputadas pela querelante ao querelado.

5. QUEIXA-CRIME INTEGRALMENTE RECEBIDA”.

(STF - Pet: 10001 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023). (Grifo nosso).

“Agravo. Penal e processo penal. Queixa-crime por difamação e injúria.
Liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Necessidade de vinculação com o exercício do mandato
. Intuito manifestamente difamatório e injurioso das declarações do querelado. Doutrina e precedentes. Teoria funcional da imunidade parlamentar. Manifestações proferidas nas redes sociais. Provimento do recurso, com o recebimento da queixa-crime”.

(STF - Pet: 8366 DF 0028533-16.2019.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 20/06/2022). (Grifo nosso).

Dessa maneira, forçoso concluir que, na hipótese, o Ato de Moção de Repúdio nº. 70/2017, conquanto tenha observado o procedimento regimental, extrapola o direito de desagravo, ultrapassando o limite da imunidade parlamentar.

A respeito da alegada ausência de provas quanto à responsabilidade da parte apelante, o artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No pressuposto fático, infere-se que a conduta dos parlamentares foi além dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade no exercício do direito de repúdio, porquanto, além de estarem motivados no inconformismo de membro da casa de leis ao ser punido pela prática de ato ilícito, rechaçaram a conduta de servidora que apenas cumpriu o dever legal inerente ao seu cargo público.

Além disso, os documentos que instruem a petição inicial demonstram que o ato de repúdio causou excesso danoso à esfera moral da servidora apelada, uma vez que foram amplamente veiculados na imprensa, chegando, inclusive, a repercutir em nível nacional (ID. 209829469/209829482).

Diante do quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta comissiva e a consequência danosa, inegavelmente a parte apelada sofreu abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da Republica, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida a reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via Bacenjud não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/001 , Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

No pertinente ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese, concluo que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixada pelo magistrado singular está condizente com o caso concreto, além de ter respeitado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No que se refere aos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio
. Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1º e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2º); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse contexto, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Além disso, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, retificando a sentença, de ofício, tão somente para determinar a observância dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024